Tribunal: TJDFT
Processo: 0729877-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729877-08.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: ALEXANDRE RAMALHO DIAS FERREIRA D E C I S Ã O O recorrente postulou a concessão da gratuidade judiciária. No curso da ação, oportunizou-se ao apelante a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua outorga, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, tendo carreado aos autos os documentos de IDs 15852041 e seguintes. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. No caso, malgrado o recorrente tenha apresentado documentos que demonstram as receitas auferidas mensalmente, bem como gastos que giram em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, as provas indicam que os proventos recebidos são suficientes para sua mantença e de sua família. Realmente, os holerites apresentados indicam renda bruta em torno de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), importe bastante acima da média nacional. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE PRÉVIA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. ATO DE APREENSÃO JUDICIAL. TUTELA IMPOSITIVA. (...) 6. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 7. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1068452, 20160110781158APC, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 462/464) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários de advogado. 2. Sob esse prisma, não antevejo verossimilhança nas argumentações da agravante, pois, não juntou aos autos qualquer documento que abalize sua tese de que se encontra em condição de miserabilidade. 3. A necessidade de se comprovar a situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV. 4. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1061134, 07143733320178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 11/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, diante da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão do vindicado benefício, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Com essas razões e à luz da autoridade do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador